Tribunal: TJDFT
Processo: 0731553-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA (PIX) FRAUDULENTA. RECEBIMENTO DO VALOR POR PESSOA ESTRANHA À CLIENTE E AO BANCO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré, ante a sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condená-la a restituir ao Banco Autor o valor por ela recebido em decorrência de transferência (pix) fraudulenta.

2. Das preliminares. 2.1. Pela teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida a partir das alegações. 2.2. Assim, uma vez que o Banco alega que o dinheiro mantido na conta de sua cliente foi fraudulentamente transferido para a conta da Apelante, é esta parte legítima para responder à pretensão de ressarcimento do valor. 2.3. Ausentes as hipóteses do §1o do art. 330 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

3. Diante dos elementos probatórios dos autos, tem-se que o Banco Autor comprovou a existência de uma transferência – pix - da conta de sua cliente para a conta da Ré mantida em outro Banco, bem como demonstrou que a transferência foi contestada pela cliente prejudicada e que ressarciu esta, em razão da fraude. 3.1. Por outro lado, o Banco do qual a Ré é cliente respondeu ofício judicial, no qual ficou demonstrado que, de fato, ela recebeu montante de igual valor e no mesmo dia da transferência inicialmente demonstrada pelo Autor.

4. A conclusão que exsurge dos autos é que o montante foi destinado à conta da Ré e, uma vez que alega não ter relação com o Banco Autor ou com a sua cliente, tampouco comprova o justo motivo do recebimento do valor, deve ressarcir o Autor, por força do art. 876 do Código Civil: todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Verba com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.